Tribunal: STF
Processo: RE 88339
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFESA DA MEAÇÃO DA MULHER DE AVALISTA
EXECUTADO. ART. 1046, PAR. 3. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400, NO TOCANTE A PRETENDIDA NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ARTIGO 518 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O ARTIGO 1046, PAR. 3 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONSIDERANDO O
CONJUGE COMO TERCEIRO QUANDO DEFENDE A POSSE DE BENS DOTAIS,
PROPRIOS, RESERVADOS OU DE SUA MEAÇÃO", E NÃO TENDO SIDO A MULHER
CITADA COMO DEVEDORA HIPÓTESE EM QUE SERIA PARTE, NA EXECUÇÃO, PARA
TODOS OS EFEITOS, NÃO ADMITE QUE ELA, SIMPLESMENTE INTIMADA DA
PENHORA EM EXECUÇÃO EM QUE O EXECUTADO E SEU MARIDO NA QUALIDADE DE
AVALISTA, DEFENDA A POSSE DE SUA MEAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DO
DEVEDOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.